Tribunal: STF
Processo: RE 1531247
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Carmem Pereira do Nascimento, em face do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – LIMITAÇÃO – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103, ART. 24, §1º – PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA DO RPPS – INSTITUIÇÃO DE OUTRA PENSÃO POR MORTE PELO RPPS – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão da pensão por morte é avaliada segundo legislação vigente à época da ocorrência do óbito (súmula 340 do STJ). 2. Seguindo as regras de cumulatividade previstas na Constituição da República, com as inovações trazidas pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019, admite-se o recebimento de aposentadoria pelo RPPS ou RGPS em conjunto com uma pensão por morte. 3. Incide vedação na cumulação de aposentadoria e duas pensões por morte. 4. Sentença de improcedência mantida e recurso não provido.“



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 37, §1º e §7º; 40, §6º; 201, V; todos da Constituição da República, além do art. 24, §§ 1º e 2º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



     Sustenta que o decisum recorrido violou os aludidos dispositivos constitucionais “ao negar o direito da recorrente de acumular a pensão por morte do IPSEMG com a pensão por morte do INSS, estando percebendo aposentadoria no IPSEMG”.



    Argumenta que os referidos dispositivos da Constituição Federal “preveem a possibilidade de cumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime”, como é o caso em tela, em que se busca a acumulação da pensão por morte pelo RGPS (INSS) com a pensão por morte pelo RPPS (IPSEMG), além da manutenção da aposentadoria que a recorrente já recebe pelo RPPS (IPSEMG).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Versam os autos sobre a inclusão de beneficiária para recebimento de pensão por morte junto ao IPSEMG. 



    A concessão de benefício a cargo do erário sujeita-se ao princípio da legalidade.



    A pensão por morte, especificamente, é concedida em observância à legislação vigente à época da ocorrência do óbito (súmula 340 do STJ).



    A Constituição da República dispõe sobre o sistema de previdência social e estabelece regras de cumulatividade de amplo alcance. A Lei Complementar estadual n. 64, de 2002, institui o regime próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos civis do Estado. 



    A respeito do recebimento cumulativo de benefícios, vale transcrever os dispositivos de ordem constitucional, inclusive com inovações trazidas pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019, bem como legal (LC 64). Confira-se:



    [...]



    Assim, em regra, não se admite cumulação de pensões instituídas pelo mesmo regime de previdência social, salvo se originárias de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição da República.



    O §1º autoriza a cumulação de pensões de regimes previdenciários distintos (inciso I), pensão por morte com aposentadoria do RGPS ou RPPS ou IPSM (inciso II) e, ainda, pensão por morte do IPSM com aposentadoria do RGPS ou RPPS (inciso III).



    Passa-se à análise do caso.



    Infere-se que a Autora/Apelante é aposentada pelo RPPS e pretende cumular duas pensões por morte do seu esposo, Nilton Anselmo do Nascimento, segurado do IPSEMG e do INSS.



    A situação da Autora/Apelante se enquadra no inciso II do §1º da CR, uma vez que já recebe pensão por morte do INSS e aposentadoria do IPSEMG.



    A concessão de uma segunda pensão por morte pelo IPSEMG provocaria a tríplice acumulação. Ademais, a sua percepção também encontra óbice no recebimento pela Autora/Apelante de aposentadoria no âmbito do mesmo regime previdenciário, qual seja o RPPS.



    Ressalte-se que não se trata de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da CR a admitir o recebimento de benefícios pelo mesmo regime de previdência social.



    Portanto, a pretensão inicial não encontra amparo legal e deve ser julgada improcedente, como lançado na sentença.



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso. “



    Extrai-se do excerto acima que a recorrente pretende acumular os proventos de aposentadoria que recebe pelo RPPS com duas pensões por morte em razão do falecimento de seu cônjuge, sendo uma pelo RGPS, e outra pelo RPPS, e que incidem à espécie, dessarte, as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como na Lei Complementar Estadual nº 64/2002.



    Entendeu a Corte a quo que a recorrente, atualmente, se enquadra na situação prevista no art. 24, §1º, II, da referida emenda constitucional, segundo a qual é permitida a acumulação de pensão por morte com aposentadoria pelo RGPS ou RPPS, e que, no caso concreto, a concessão de uma segunda pensão por morte pelo RPPS provocaria a tríplice acumulação, o que não encontra amparo legal.



    Pois bem.



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 848993 RG, (Tese nº 921 da repercussão geral), firmou entendimento segundo o qual: “é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC nº 20/1998”. Veja-se:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.” (ARE 848993 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017)



    Portanto, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente